Tribunal: TJBA
Processo: 8033987-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033987-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SEVERINO DE JESUS Advogado(s): DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedido de restituição de valores e danos morais, proposta por beneficiário do INSS em face de instituição financeira. A parte autora alegou ter sido surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contratação não reconhecida como cartão de crédito consignado, pleiteando a imediata suspensão dos descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência com o fim de suspender descontos mensais decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem, firmado em 2017 e impugnado judicialmente apenas em 2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela provisória de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. O contrato impugnado foi entabulado em 2017, sendo os descontos realizados há aproximadamente oito anos sem qualquer insurgência judicial, o que enfraquece a plausibilidade do direito alegado. 5. No caso, a parte autora reconhece a contratação e o recebimento dos valores e alega vício de consentimento, contudo essa situação exige dilação probatória e impede a concessão da tutela em sede de cognição sumária. 6. A modalidade de cartão de crédito consignado com RMC encontra respaldo legal na Lei nº 10.820/2003, regulamentada por norma do INSS, e sua validade é reconhecida pela jurisprudência, desde que haja anuência expressa do consumidor. 8. A alegação de comprometimento da subsistência não foi corroborada por prova idônea de agravamento recente da condição financeira ou de prejuízo irreversível. 9. A manutenção dos descontos, em tese, protege também o interesse da instituição financeira, pois evita a liberação da margem consignável antes do exame definitivo da validade contratual. 10. Eventual procedência do pedido autoral assegurará a restituição dos valores descontados, resguardando o resultado útil do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; CDC, art. 51, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.518.826/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13.06.2022; STJ, AREsp nº 1.562.107, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 18.11.2019; TJ-BA, AI nº 8045720-33.2023.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 05.03.2024; TJ-BA, AI nº 8014741-54.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 26.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033987-02.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SEVERINO DE JESUS e como agravador BANCO BMG SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR25